Tribunal: TCU
Processo: 022.850/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Finep contra Edza - Planejamento, Consultoria e Informática Eireli e seu Diretor, José Clemente de Mello Zanatta, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de subvenção econômica para o desenvolvimento do Sistema de Controle Ambiental para Áreas de Interesse Estratégico (Siscae).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) contra Edza - Planejamento, Consultoria e Informática Eireli e seu diretor, José Clemente de Mello Zanatta, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Subvenção Econômica (CSE) 01.08.0299.00, que tinha por objeto o desenvolvimento do Sistema de Controle Ambiental para Áreas de Interesse Estratégico (Siscae). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, e 26 da Lei 8.443/1992, no art. 202, §§ 2o ao 5o, e 217 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Edza - Planejamento, Consultoria e Informática Eireli e José Clemente de Mello Zanatta; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que Edza - Planejamento, Consultoria e Informática Eireli e José Clemente de Mello Zanatta comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias, a seguir, discriminadas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 21/12/2010 17.155,77 Débito 21/12/2010 193.439,51 Débito 21/12/2010 98.095,12 Débito 22/10/2019 10.151,51 Crédito 21/11/2019 10.203,25 Crédito 23/12/2019 10.225,74 Crédito 20/1/2020 10.247,97 Crédito 20/2/2020 10.269,67 Crédito 23/3/2020 10.286,91 Crédito 21/9/2020 10.372,10 Crédito 21/10/2020 10.381,65 Crédito 27/11/2020 10.391,39 Crédito 21/12/2020 10.400,85 Crédito 21/1/2021 10.411,16 Crédito 23/2/2021 10.421,31 Crédito 22/3/2021 10.430,36 Crédito 20/4/2021 10.444,16 Crédito 20/5/2021 10.458,74 Crédito 23/6/2021 10.478,12 Crédito 20/7/2021 10.500,69 Crédito 20/8/2021 10.527,38 Crédito 20/9/2021 10.560,26 Crédito 20/10/2021 10.595,04 Crédito 20/12/2021 10.681,58 Crédito 9/2/2022 10.963,56 Crédito 25/3/2022 11.027,77 Crédito 13/6/2022 11.271,98 Crédito 11/11/2022 9.000,00 Crédito 14/11/2022 2.748,85 Crédito 9.3. autorizar, desde logo o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos; 9.4. dar ciência aos responsáveis de que: 9.4.1. o recolhimento tempestivo das quantias acima indicadas, atualizadas monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento das contas pela regularidade com ressalvas; 9.4.2. a ausência dessa liquidação tempestiva poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.5. enviar cópia desta decisão à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e aos responsáveis.